Tribunal: TJSP
Processo: 1014330-88.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
r 697/92, regulamentada pelo Decreto 41.113/96, alterado pelo Decreto 42.053/97, Lei Complementar 1.291/16 e Lei Federal 10.826/03 e edital. Ausência de ilegalidade. Ausência de dano moral. Reconhece-se a improcedência do pedido.
RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1014330-88.2021.8.26.0053; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/06/2023; Data de Registro: 21/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico

Relator(a):

Alves Braga Junior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/06/2023

Data de publicação:

21/06/2023

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM DE 2a CLASSE. REPROVAÇÃO NOS EXAMES PSICOLÓGICOS. DANO MORAL. Concurso público para o cargo de Soldado PM de 2a Classe. Reprovação em avaliação psicológica. Exames psicológicos, de caráter eliminatório, aplicados segundo os critérios objetivos descritos no edital. Previsão de avaliação psicológica na Lei Complementar 697/92, regulamentada pelo Decreto

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM DE 2a CLASSE. REPROVAÇÃO NOS EXAMES PSICOLÓGICOS. DANO MORAL. Concurso público para o cargo de Soldado PM de 2a Classe. Reprovação em avaliação psicológica. Exames psicológicos, de caráter eliminatório, aplicados segundo os critérios objetivos descritos no edital. Previsão de avaliação psicológica na Lei Complementar 697/92, regulamentada pelo Decreto 41.113/96, alterado pelo Decreto 42.053/97, Lei Complementar 1.291/16 e Lei Federal 10.826/03 e edital. Ausência de ilegalidade. Ausência de dano moral. Reconhece-se a improcedência do pedido.
RECURSO PROVIDO.